Tribunal: TJPA
Processo: 0809910-41.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809910-41.2025.8.14.0401

APELANTE: IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com faca tipo “peixeira”, bolsa contendo celular e documentos da vítima em via pública, sendo posteriormente preso por policiais militares logo após o fato, ainda na posse dos bens subtraídos. A defesa suscitou nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP e por suposta confissão informal, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, afastamento da majorante e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal pela inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a menção à confissão informal gera nulidade da condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada pela reincidência, à incidência da majorante do emprego de arma branca e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui natureza absoluta, sendo exigido apenas quando houver dúvida quanto à identificação do autor do delito, o que não ocorre quando o agente é preso em flagrante logo após o crime e na posse da res furtiva.

A eventual inobservância formal do procedimento de reconhecimento não invalida a condenação quando existem outros elementos probatórios independentes e suficientes a demonstrar autoria e materialidade.

A alegada confissão informal não constitui fundamento exclusivo da condenação, que se baseia em robusto conjunto probatório formado pelo auto de prisão em flagrante, apreensão e restituição dos bens, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório judicial, possuem valor probatório e são aptos a embasar o édito condenatório quando coerentes com os demais elementos de prova e ausentes indícios de motivação espúria.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos coligidos nos autos.

A apreensão da
res furtiva
na posse do agente logo após o crime gera presunção de autoria, incumbindo à defesa apresentar justificativa plausível para afastá-la, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o aumento de pena pela agravante da reincidência deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior, inexistente na hipótese.

A majorante do emprego de arma branca resta configurada pelo relato firme da vítima e pelos depoimentos policiais, além da apreensão da faca utilizada no delito, sendo prescindível a realização de laudo pericial para comprovar sua potencialidade lesiva.

Mantém-se o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu e da quantidade da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não possui natureza absoluta e sua inobservância não gera nulidade quando a autoria delitiva é comprovada por outros elementos probatórios, especialmente em caso de prisão em flagrante com apreensão da res furtiva.

A menção à confissão informal não invalida a condenação quando esta se fundamenta em conjunto probatório autônomo e suficiente.

A apreensão da
res furtiva
na posse do agente logo após o crime constitui elemento probatório relevante apto a sustentar a condenação por roubo.

A agravante da reincidência deve, em regra, observar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta para patamar superior.

A incidência da majorante do emprego de arma branca no crime de roubo prescinde de laudo pericial quando demonstrada por outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, I, 77 e 157, §2º, VII; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 797.898/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Narrou a denúncia (ID
30054723
),
em apertada síntese,
que
no dia 21/05/2025, por volta de 06 horas e 20 minutos, em via pública da Rua Gama, nesta capital, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (uma) bolsa que continha um celular Samsung A15, documento de identidade e demais pertences pessoais da vítima Luani do Rosário Leão. No dia dos fatos, a ofendida havia acabado de sair de sua residência, quando o acusado, que pilotava uma motocicleta, passou por ela e logo fez o retorno já anunciando o assalto, empunhando uma faca tipo “peixeira”, exigindo que ela entregasse sua bolsa.

Após a subtração, o acusado saiu em fuga. Ocorre que policiais militares, durante ronda no bairro do Tapanã, foram abordados por um motociclista que transitava no local, informando o assalto que acabara de ocorrer e apontando as características físicas do agente delitivo. Em seguida, os agentes públicos avistaram um indivíduo com as características descritas e aproximaram-se quando o suspeito tentou fugir, mas fora alcançado após tentar fazer um retorno de forma não habitual através da contramão da via, ocasionando um abalroamento entre a viatura e a motocicleta.

Em virtude da colisão, o motociclista caiu e fora preso, sendo encontrado todos os pertences da vítima. A vítima fora informada por um mototaxista que a polícia tinha conseguido deter o acusado e, em seguida, dirigiu-se até a delegacia onde reconheceu o acusado como sendo a pessoa que praticou o crime. Entretanto, em sede de interrogatório, negou a autoria delitiva afirmando que fora atingindo pela viatura da polícia sem saber o motivo, se identificando, porém, com o nome do seu irmão, Ideilson Gama de Oliveira, o que só fora descoberto após análise documental e consulta aos sistemas de identificação e registros criminais,
restando, ao final, denunciado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, VII do CP.

O apelante requereu em suas
razões recursais (ID
30054769
),
inicialmente,
o direito de recorrer em liberdade. Preliminarmente,

arguiu
inobservância ao que preceitua o art. 226 do CPP, bem como rogou o reconhecimento de nuli
dade da confissão informal.
No mérito,
pleiteou a
absolvição por ausência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP. De forma subsidiária, suplicou a aplicação da fração de 1/6 quando do reconhecimento da reincidência, o
decote da majorante emprego de arma branca, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID
30054778
),
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
31149294,
também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente para apelar em liberdade se mostra inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo, entretanto, qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual o requerimento não deve ser conhecido,
nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, a
apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Havendo questionamento preliminar, passo a analisá-lo.

- DO RECONHECIMENTO DE NULI
DADE FACE A
INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 226 DO CPP, BEM COMO A VALORAÇÃO DA
CONFISSÃO INFORMAL.

No ponto, sem razão a defesa
quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade face a
inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
pois, cediço que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU O APELANTE COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso,
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão de pessoa encontrada logo após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. (...).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.
4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. – (...).
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com efeito, é importante ainda mencionar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...).
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). I – (...).
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – (...). XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
(...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, tal fato não o invalidaria por completo. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Noutro giro, melhor sorte não assiste à defesa
n
o que concerne ao
pedido de
reconhecimento de nuli
dade da confissão informal
.

Sem maiores delongas, perceptível que
o simples registro em sede da decisão objurgada do relato prestado em juízo pelos policiais tocante à afirmação de que o réu teria confessado informalmente o delito, não implica que tal menção tenha servido de fundamento para o decreto condenatório.

Sobre o caso, a alegação de nulidade da confissão informal deve ser afastada porque a condenação não se funda exclusivamente nessa declaração, mas no conjunto probatório robusto — auto de prisão em flagrante, apreensão, restituição e depoimentos — suficiente para comprovar autoria e materialidade de forma independente. Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...). CONFISSÃO INFORMAL. (...). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (art. 155, caput, CP), em razão da subtração de uma peça de carne em supermercado, cuja posse foi invertida e recuperada após abordagem na área externa do estabelecimento.
O recurso busca a absolvição por nulidade decorrente de confissão informal
, insignificância ou insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteia reconhecimento da tentativa, redimensionamento da pena e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por uso de suposta confissão informal prestada sem advertência do direito ao silêncio;
(ii) estabelecer se o furto praticado é penalmente insignificante; (iii) verificar se o delito é consumado ou apenas tentado; (iv) reavaliar a dosimetria, o regime inicial e a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade pela alegada confissão informal é afastada porque a condenação não se funda exclusivamente nessa declaração, mas no conjunto probatório robusto — auto de prisão em flagrante, apreensão, restituição, depoimentos e monitoramento por câmeras — suficiente para comprovar autoria e materialidade independentemente dessa fala.

4. (...).

6. A confissão informal não configura atenuante, pois não houve confissão formal perante a autoridade policial ou juízo, inexistindo elemento apto a reduzir a pena (precedentes do TJDFT e do STJ).

7. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

(...).

(TJDFT, Acórdão 2088279, 0715800-80.2022.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026, grifos nossos).

Em acréscimo, verifico que o juízo sentenciante já se manifestou de forma escorreita sobre o tema em sede de sentença que conheceu e deu parcial provimento aos embargos opostos pela defesa, nos seguintes termos:

2 – DAS OMISSÕES.

2.1. DA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL.

Assiste parcial razão ao embargante.
Verificou-se que a sentença impugnada não discorreu de forma expressa sobre o requerimento de nulidade da confissão informal suscitado pela Defesa em memoriais finais escritos, razão pela qual neste ponto DOU-LHES PROVIMENTO. Nesta oportunidade abordo expressamente a tese como requerido pela Defesa:

Cumpre primeiramente destacar que apesar deste juízo não ter valorado a condenação com fundamento na confissão do acusado em sede policial, deixou de abordar a tese de nulidade do ato. Os dois trechos extraídos da sentença que foram copiados nos embargos pela Defesa com a finalidade de sugerir a valoração da confissão informal, ao certo se referem à síntese dos depoimentos policiais, que não podem ser suprimidos do registro condenatório, por ser necessário nele constar o teor dos relatos das testemunhas em juízo. Os embargos destacaram o seguinte trecho dos testemunhos policiais: “Declarou ainda que, no momento da abordagem, o denunciado confessou (...)" (trecho referente ao depoimento do policial Jonatha Rocha). "... o próprio indiciado teria confessado espontaneamente, na presença do médico (...)" (trecho referente ao depoimento do policial Rômulo da Cruz Napoleão). Ora, o simples registro, na sentença, do relato prestado em juízo pelos policiais — inclusive no tocante à afirmação de que o réu teria confessado informalmente o delito — não implica que tal menção tenha servido de fundamento para o decreto condenatório. Nota-se que em nenhum ponto da fundamentação este magistrado utilizou a confissão informal do réu aos policiais no momento de sua prisão em flagrante como prova a balizar a convicção da autoria delitiva. Também por isso – pela ausência de reconhecimento desta confissão como válida – não foi aplicado ao acusado a atenuante prevista no art. 65, d, do CPB.

Contudo, apesar disto, reconhece-se que a sentença não enfrentou diretamente a tese da ilicitude da confissão informal, muito em razão de sequer a considerá-la como prova no caso em concreto. A fim de sanar a citada omissão discorro sobre o tema. De acordo com os documentos analisados, a confissão informal do réu, realizada perante policiais, não pode ser utilizada para fundamentar a condenação. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação O STF, no julgamento do RHC 207.459/SP, reafirmou que a confissão obtida sem a devida informação sobre o direito ao silêncio é considerada ilícita. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 330.559/DF, também destacou a importância do direito ao silêncio e da não autoincriminação, enfatizando que a ausência de advertência sobre esse direito constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo. Portanto, a jurisprudência do STF e do STJ reforça que a confissão extrajudicial, mesmo que informal, pode ser considerada válida se corroborada por outros elementos probatórios obtidos em juízo. No entanto, a confissão informal, sem a presença de um advogado ou sem as devidas garantias legais, é considerada ilícita e não pode ser utilizada como prova, conforme o princípio do nemo tenetur se detegere, que assegura o direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Além disso, a jurisprudência destaca que a confissão informal deve ser corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas ou evidências materiais, para que possa ser utilizada no processo penal. A ausência de tais garantias e a falta de corroboração por outras provas tornam a confissão informal insuficiente para sustentar uma condenação. Isto posto, seguindo a jurisprudência destacada e à luz dos documentos analisados, acolho o pedido da Defesa em Memoriais Escritos e consigno expressamente que a confissão informal realizada pelo réu aos policiais no momento do flagrante é nula e não inaplicável como fundamento da convicção da autoria e da materialidade do delito (ID 30054767 - Pág. 1/3, grifos nossos).

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita
no art. 157, §2º, VII do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
30054630 - Pág. 12
),
através do auto de entrega (ID 30054630 - Pág. 14),
bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Luani do Rosário Leão, em sede inquisitorial, afirmando:

A Declarante, na qualidade de vítima, relata que por volta das 06:20h saiu de sua residência, localizado na Rua Belmonte, Cj. Tapajós e no trajeto, enquanto passava pela Rua Gama, viu quando o rapaz que lhe assaltou passou pela mesma de moto e logo depois fez o retomo
e lhe abordou com uma faca tipo peixeira; Que na hora ele mostrou a faca e falou que era um assalto e que a vítima passasse a bolsa;
Que então a depoente passou a bolsa, que estava com alguns pertences, celular SAMSUNG A15 e documento de identidade e ele foi embora; Que voltou para casa e quando estava entrando em casa, um mototaxista buzinou para a mesma e informou que havia denunciado o assaltante para uma guarnição da polícia militar e que eles conseguiram prendê-lo; Que então se dirigiu para esta delegacia, onde RECONHECEU O NACIONAL IDEILSON GAMA DE OLIVEIRA como sendo o indivíduo que lhe assaltou na manhã de hoje; Que todos os seus pertences foram recuperados
(ID 30054630 - Pág. 13, grifos nossos).

Convém acentuar
que a versão da vítima fora confirmada em juízo através do depoimento
dos agentes públicos, conforme consta da sentença impugnada transcrita no essencial
:

A testemunha de acusação Jonatha Rocha, policial militar, relatou em juízo que, no dia dos fatos, pela manhã, encontrava-se em patrulhamento juntamente com outro policial militar, dirigindo-se ao local onde costumam lavar a viatura, quando foram abordados por um motociclista. Este terceiro informou que havia presenciado um roubo, apontando para um indivíduo que se encontrava à frente, em uma motocicleta, dizendo que o mesmo acabara de roubar uma mulher e levado sua bolsa. Relatou que, ao visualizarem o suspeito à distância, iniciaram perseguição. Quando o acusado percebeu que estava sendo seguido, empreendeu fuga em direção à uma rotatória, ingressando na contramão da via. Em decorrência da manobra irregular, o suspeito tombou com o veículo. Informou que, após a colisão, o acusado ainda demonstrou intenção de fugir, mas foi contido pelos policiais no local. No momento da queda, espalharam-se pelo chão diversos objetos, incluindo uma peixeira de grandes proporções, um aparelho celular da marca Samsung e uma bolsa, posteriormente reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade. Esclareceu que o acusado foi inicialmente conduzido à Unidade de Pronto Atendimento para receber cuidados médicos em razão dos ferimentos decorrentes da queda, e posteriormente apresentado na delegacia de polícia. Confirmou que a vítima compareceu ao distrito policial e procedeu ao reconhecimento tanto do acusado quanto dos objetos subtraídos. Quanto ao procedimento de reconhecimento, explicou que este foi realizado através de vidro existente na delegacia, que permite visualização apenas de fora para dentro, sendo que a vítima permaneceu do lado externo por questões de segurança, tendo em vista seu receio. O acusado encontrava-se sozinho na sala, acompanhado apenas dos policiais responsáveis pelo caso. Declarou ainda que, no momento da abordagem, o denunciado confessou espontaneamente a prática do crime, alegando que havia sido coagido pelo grupo criminoso denominado "Comando Vermelho" a cometer o delito para quitar dívida que possuía com a organização. Esta confissão ocorreu em via pública, logo após a contenção do acusado. Relatou que os policiais deram as devidas vozes de comando durante a perseguição,

sendo que o acusado demonstrou ter percebido a aproximação da viatura ao olhar pelos retrovisores e diretamente para trás, momento em que acelerou a motocicleta na tentativa de evadir-se. Quanto à motocicleta utilizada no crime, informou que o acusado alegou pertencer a seu genitor, tendo comparecido familiares na delegacia posteriormente para providenciar sua liberação. Por fim, declarou não conhecer o acusado de ocorrências anteriores e não recordar com precisão se ele apresentou documentos de identificação no momento da prisão, sugerindo que tal informação poderia ser esclarecida por outros policiais que participaram da ocorrência.

A testemunha de acusação Rômulo da Cruz Napoleão, policial militar, relatou em juízo que, na data dos fatos, exercia a função de motorista da viatura policial que se dirigia às proximidades da Rodovia Tapanã para proceder à lavagem do veículo em garagem de ônibus localizada naquela região. Relatou a testemunha que, ao se aproximarem do local mencionado, foram abordados por um motociclista que apontou para determinado indivíduo, informando que este havia acabado de perpetrar um assalto. Diante da comunicação recebida, a guarnição iniciou o acompanhamento do suspeito por meio de um conjunto residencial até a rotatória da Rodovia do Tapanã, nas proximidades do supermercado denominado "Mais Barato", local onde ocorreu a colisão entre a viatura policial e a motocicleta conduzida pelo acusado. Esclareceu o depoente que, durante a manobra de aproximação, houve o abalroamento que resultou na queda do suspeito ao solo. No momento da abordagem, o acusado ainda tentou se levantar, porém, após a ordem de parada proferida pelos policiais, rendeu-se e permaneceu caído. Durante a revista pessoal, foram encontrados em sua posse uma faca de grandes proporções e os objetos subtraídos da vítima. Posteriormente, em virtude dos ferimentos decorrentes da queda, o acusado foi conduzido ao hospital para atendimento médico. Naquela oportunidade, segundo o testemunho prestado, o próprio indiciado teria confessado espontaneamente, na presença do médico, que havia praticado o delito em razão de dívida contraída junto ao Comando Vermelho, organização criminosa que o acusava de ser informante policial. A vítima foi conduzida ao local dos fatos por outra viatura acionada como apoio, permanecendo em estado de grande nervosismo durante todo o procedimento. O reconhecimento do autor do delito ocorreu posteriormente na delegacia de polícia, sob a supervisão da autoridade policial, do escrivão e da assistente social, sem a participação direta dos policiais militares que efetuaram a prisão, conforme procedimento adequado estabelecido em sala específica destinada a tal finalidade. Quanto aos objetos recuperados, confirmou o depoente que foram apreendidos uma bolsa contendo marmita da vítima, um aparelho celular por ela reconhecido como de sua propriedade e outro telefone móvel não reconhecido pela ofendida, possivelmente pertencente a outra vítima não identificada. Asseverou, por fim, que nunca havia avistado o acusado anteriormente, tratando-se de ocorrência excepcional, uma vez que a área onde se deram os fatos não integrava o setor de patrulhamento ordinário de sua guarnição
(ID
30054755 - Pág. 2/3)
.

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID
30054630 - Pág. 21), asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Interrogado em juízo, IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA negou o crime, alegando que estava se dirigindo ao trabalho no momento dos fatos e que não praticou qualquer crime. Sustentou que não ouviu qualquer comando de parada emitido pelos policiais e que foi surpreendido pela colisão com a viatura.
Afirmou ainda que os objetos apreendidos não estavam em sua posse no momento da abordagem, tendo sido apresentados posteriormente na delegacia de polícia.
O réu admitiu encontrar-se em situação de fuga do sistema prisional há aproximadamente quatro anos e três meses, justificando tal conduta pela alegação de que havia contraído tuberculose durante o cumprimento da pena na colônia penal e que não possuía condições de retornar ao estabelecimento prisional. Declarou que, durante o período de evasão, trabalhou inicialmente como marítimo e posteriormente em empresa de construção civil, sustentando possuir filhos menores e depender do trabalho para o sustento familiar (ID 30054755 - Pág. 4, grifos nossos).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
a vítima narrou em sede investigativa que o réu,
mediante grave ameaça perpetrada com emprego de faca, subtraiu seus pertences pessoais.

Oportuno acrescentar que,
não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima na medida que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar o réu.

Oportuno acrescentar, que embora o órgão acusador tenha desistido da oitiva da vítima em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 30054749 - Pág. 1/2), os depoimentos das testemunhas em juízo corroboraram com as declarações prestadas pela ofendida em sede de investigação policial, esclarecendo, a toda à prova, o fato narrado nos autos.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...).

II. Questão em discussão

2. (...).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Salienta-se, por oportuno, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Por derradeiro, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

As provas produzidas revelaram que o réu, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de faca, subtraiu os pertences pessoais da vítima Luane Leão, dentre os quais a bolsa, aparelho celular e documento de identidade.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos por meio da convergência harmônica dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. O auto de apreensão comprova a recuperação dos objetos subtraídos da vítima, incluindo bolsa, aparelho celular Samsung A15, documentos pessoais e a arma branca utilizada na prática delitiva. O termo de entrega dos objetos à ofendida Luane do Rosário Leão confirma a restituição dos bens subtraídos, evidenciando o nexo causal entre a ação delitiva e o resultado material. A apreensão da faca tipo "peixeira" corrobora o emprego de arma branca na execução do crime, configurando a qualificadora prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal. A autoria delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelas circunstâncias objetivas da prisão em flagrante, pelos depoimentos judiciais que corroboram a versão apresentada pela vítima em sede inquisitorial e, também, pelos termos de apreensão e de entrega da faca empregada no crime e da res furtiva à vítima, apesar de o reconhecimento realizado em sede inquisitorial ser inservível como meio de prova.

(...).

O policial militar Jonatha Rocha narrou de forma pormenorizada que, durante patrulhamento de rotina, foi abordado por terceiro que comunicou a ocorrência do roubo, apontando sua localização. A perseguição imediata culminou com a identificação e prisão do réu, sendo encontrados em sua posse todos os objetos subtraídos da vítima, além da arma branca utilizada na prática criminosa. O depoimento do policial militar Rômulo da Cruz Napoleão corrobora integralmente a versão apresentada acima, confirmando circunstâncias da comunicação inicial do crime, da perseguição e da prisão do acusado. A convergência dos relatos policiais, desprovidos de

contradições substanciais, confere credibilidade aos fatos narrados. Os depoimentos judiciais complementam e corroboram a versão apresentada pela vítima em sede inquisitorial. Ali, explicou Luani Leão que, por volta das 06h20min, um rapaz a abordou com uma faca tipo peixeira, exigindo que ela entregasse sua bolsa, a qual continha um aparelho celular Samsung e documento de identidade, sendo ele posteriormente preso durante a fuga. Elemento probatório de fundamental importância consiste na apreensão, junto ao réu, dos objetos subtraídos da vítima. A bolsa contendo o aparelho celular Samsung e os documentos pessoais de Luane do Rosário Leão foram encontrados em poder do acusado imediatamente após a prática delitiva, configurando situação que consolida a certeza acerca da autoria criminosa.

(...).

A versão apresentada pelo réu em interrogatório judicial, por outro lado, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos nem apresenta explicação plausível para as circunstâncias objetivas verificadas. A alegação de que se dirigia ao trabalho no momento dos fatos e de que não praticou qualquer delito contrasta frontalmente com a prova testemunhal e documental produzida. Particularmente relevante é a ausência de justificativa convincente para a posse dos objetos subtraídos da vítima. O acusado não apresentou versão alternativa que pudesse explicar de forma razoável como os bens da ofendida chegaram até ele, limitando-se a negar genericamente os fatos. A negativa de autoria, embora constitua direito fundamental do acusado decorrente do princípio da não autoincriminação, não possui força suficiente para superar a prova acusatória quando esta se apresenta robusta e coerente
(ID
30054755 - Pág. 4/8
).

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para manter a condenação do réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 QUANDO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, DO
DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA E DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Adianto, desde logo, que acolho em parte o pleito recursal.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Culpabilidade normal; no tocante aos antecedentes criminais, verificou-se em consulta ao Sistema PJe que o acusado possui uma sentença condenatória transitada em julgado pelos crimes do art. 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do CPB, art. 244-B do ECA e art. 288 também do CPB, nos autos de nº. 0001205-37.2019.8.14.0130 (Vara Única de Ulianópolis/PA), porém servirá como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação do motivo do delito; circunstâncias e consequências normais ao tipo de crime; a vítima em nada influenciou na prática do delito. Assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Sem atenuantes.
Incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que possuía, ao tempo do crime, uma sentença condenatória transitada em julgado pelos crimes do art. 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do CPB, art. 244-B do ECA e art. 288 também do CPB, nos autos de nº. 0001205-37.2019.8.14.0130 (Vara Única de Ulianópolis/PA), motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso VII do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1/3 (um terço). Ante o exposto, encontro a pena majorada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 90 (noventa) diasmulta, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, §3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal (ID 30054755 - Pág. 19/20, grifos nossos).

In casu,
sem necessidade de revisão da pena-base por ter sido fixada no mínimo legal.

Na segunda etapa, sem atenuantes. Nessa fase, a defesa se insurge contra o critério utilizado pelo juízo sentenciante no
agravamento da pena quando do reconhecimento da reincidência.

Com razão a defesa.

No ponto, esclareço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar
(STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018), restando importante consignar que
“a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas"
(STJ,
AgRg no HC n. 797.898/SP
,

Rel. Min. Teodoro Silva Santos), o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos.

Em complemento, clarifico que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), adotou a seguinte tese:
"A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

No caso dos autos, observa-se que o patamar utilizado pelo julgador primevo foi superior a tal patamar, sem fundamentação concreta, devendo, por conseguinte, ser modificado para o patamar de 1/6 (um sexto).

Assim, aplico a fração em questão pelo reconhecimento da reincidência, conforme análise da certidão judicial criminal positiva (ID
30054721 - Pág. 1/2)
, e estabeleço a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Noutro giro, na etapa derradeira, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
decote da majorante emprego de arma branca
considerando não só o relato da vítima confirmado pelos depoimentos policiais, mas principalmente pela efetiva apreensão de 01 (uma) faca tipo peixeira, conforme auto/termo de exibição e apreensão (ID 30054630 - Pág. 12), demonstrando, por conseguinte, o emprego de arma branca na execução do delito.

Ademais,

cediço que
o entendimento jurisprudencial resta pacificado no sentido de que o reconhecimento da majorante independe da realização de laudo pericial, podendo ser comprovado por outros meios idôneos.
No caso em apreço, incide o entendimento jurisprudencial do STJ, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE.
(...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. (...). 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo.
(...) 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023, grifos nossos).

Na espécie, a vítima descreveu de forma firme e coerente o emprego da faca para ameaçá-la, versão corroborada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência. Ainda sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
(...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...).

II. Questão em discussão

2. (...).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida. A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...). DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII. INVIÁVEL. (...).

1. (...).

2. A incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como ocorreu no caso, notadamente porque a vítima não teve qualquer dúvida em reconhecer os réus como autores do crime e, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que um deles portava uma arma branca (faca) e utilizou o artefato para ameaçá-la e subtrair seus pertences.

3. (...).

4. Recurso do réu Thiago provido, com expedição de alvará de soltura, e desprovido o recurso de Daniel (TJDFT, Acórdão 1881635, 0700383-13.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, na última etapa, mantenho o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, VII do CP e elevo a reprimenda no patamar de 1/3, resultando a pena definitiva no montante de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial para o fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva supra atestando ser o réu reincidente, bem como em observância ao que preceitua o art. 33, §2º, alínea a, do CP, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo de alteração do regime.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII do CP,
mantendo as demais disposições da decisão combatida,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026